Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0726587-80.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: BENEDITO COSME PEREIRA DE MELLO Agravado: ANÍSIO PEREIRA DE MELO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento (ID 38156583), com pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por BENEDITO COSME PEREIRA DE MELLO contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de exigir contas (Proc. 0709308-55.2021.8.07.0020) requerida por ANÍSIO PEREIRA DE MELO, ora agravado, declarou iniciada a segunda fase da ação e, tendo em vista a inércia do agravante em prestar as contas na primeira fase, concedeu ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contas, na forma do art. 551, § 2o do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão (ID 38161673 - Pág. 22/23). Posteriormente, o d. Juízo rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 38161673 - Pág. 27/30 e 39/42), mantendo-se a decisão agravada. A parte agravante peticionou (ID 38850362), ao registrar seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência do agravo. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 2 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;